Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. NÃO FORNECIMENTO DE ACOMODAÇÃO OU HOSPEDAGEM. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização em razão de atraso excessivo no voo e não disponibilização de acomodação ou hospedagem aos passageiros.
O Código Civil, em seu artigo 741, prevê que em caso de interrupção de viagem por motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, além de custear despesas de estada e alimentação do passageiro, durante a espera de novo transporte. No mesmo sentido é a Resolução no 141/2010, da ANAC, que em seu artigo 14, § 1o, assegura ao passageiro direito à acomodação em local adequado ou serviço de hospedagem quando o atraso no voo for superior a quatro horas.
Conquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tenha se posicionado no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura, por si só, dano moral presumido, in re ipsa, de modo que a indenização somente será devida se for comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor, referidos julgados não se amoldam à hipótese dos autos, em que os autores tiveram de aguardar por quase dezenove horas para efetivamente chegar ao destino contratado, tendo que pernoitar no interior do aeroporto.
O quantum indenizatório moral deve estar em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, além de cumprir a finalidade compensatório-pedagógica. No caso, o valor estabelecido na sentença para cada passageiro se mostra razoável para recompor devidamente as vítimas pelos danos extrapatrimoniais suportados.
Apelação da ré conhecida desprovida.